Tribunal: STF
Processo: ARE 1466453
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ANA BEATRIZ AUGUSTO PASCHOA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra os acórdãos proferidos pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO e pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    O recurso de ANA BEATRIZ AUGUSTO PASCHOA contra SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL OU SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE. COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE (ART. 1.003, § 6º, DO CPC/2015). AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp. 957.821/MS, firmou entendimento de que a comprovação da existência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do respectivo recurso, não se admitindo a comprovação posterior. Ficou consignado, ainda, que o entendimento construído à luz do CPC/1973 não subsiste ao CPC/2015 (AgInt no AREsp 957.821/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 19.12.2017).



    2. No julgamento do REsp. 1.813.684/SP, em 2.10.2019, a Corte Especial reafirmou o entendimento segundo o qual é necessária a comprovação nos autos de feriado local por meio de documento idôneo no ato de interposição do recurso. Contudo, decidiu-se modular os efeitos da decisão, de modo que a tese firmada seja aplicada tão somente aos recursos interpostos após a publicação do acórdão respectivo.



    3. Para os recursos interpostos anteriormente deve ser oportunizada à parte recorrente a possibilidade de regularização do pleito recursal. Destaca-se ainda que, em Questão de Ordem no aludido recurso especial, a Corte Especial estabeleceu que a modulação de efeitos e a possibilidade de comprovação posterior da tempestividade dos recursos não se aplicaria a todos feriados locais, mas apenas à segunda-feira de Carnaval (REsp 1.813.684/SP, Rel. p/ Acórdão Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 18.11.2019).



    4. A parte agravante foi intimada da decisão agravada em 6.9.2017, sendo o recurso interposto somente em 29.9.2017, quando já esgotado o prazo recursal de 15 dias úteis. Assim, é manifesta a intempestividade do recurso conforme disposição contida no art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.029, e 219, caput, todos do CPC/2015.



    5. Não obstante a indicação, no bojo do presente agravo interno, do Provimento CSM 2.393/2066, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, apontando a suspensão do prazo processual, é certo que a regularização posterior da tempestividade recursal não se mostra possível, diante do disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015.



    6. Agravo interno a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração por ANA BEATRIZ AUGUSTO PASCHOA contra SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário contra SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos XIV, XXXV, LV e LX; 37; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência veiculada no apelo extremo interposto contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, verifica-se que a decisão agravada foi publicada em 06/09/2017, tendo o agravo sido interposto somente em 29/09/2017.



    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.



    Segundo a jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/15. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/08/2018; ARE nº 1.120.473-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/06/2018.



    Já quanto à insurgência contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente